Tribunal: TJES
Processo: 0039687-60.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039687-60.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL KAIROS LTDA

APELADO: CLEONICE PEDROSA MOREIRA COSTA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
[...]
é
“[...]objetiva a responsabilidade do fornecedor no caso de defeito na prestação do serviço, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou o fato do serviço, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de causas excludentes de responsabilidade genérica, como força maior ou caso fortuito externo. É solidária a responsabilidade objetiva entre os fornecedores participantes e favorecidos na mesma cadeia de fornecimento de produtos ou serviços. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.598.606/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 17/12/2020). 4. Ausente um quadro de configuração de caso fortuito/força maior ou ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, não cabe falar em exclusão da responsabilidade solidária. [...]” (AgInt no AREsp n. 2.371.722/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

2. No caso dos autos, correta a condenação do apelante de forma solidária a indenizar a autora, em virtude da falha na prestação de serviços educacionais, já que após a conclusão do curso supletivo contratado não foi entregue o diploma de conclusão válido.

3. Apelação desprovida.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0039687-60.2012.8.08.0035

Apelante:

Instituto Educacional Kairos Ltda. ME

Apelados:

Cleonice Pedrosa Moreira Costa e outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES acolheu os pedidos formulados por Cleonice Pedrosa Moreira Costa, nos autos da ação de indenização ajuizada em face do apelante e do Centro Educacional Pódio, para
“[...]a.
CONDENAR
todos os Requeridos, solidariamente, a restituir à autora, na forma simples, o valor de R$460,00 (quatrocentos e sessenta reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente com base na Tabela de correção monetária do TJES, desde a data de desembolso, e com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação; b.
CONDENAR
todos os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à Requerente, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser acrescido de correção monetária a partir da data desta sentença e de juros de mora contados desde a data da citação[...]”
, além de julgar inexigível
“[...]a obrigação de compelir os Requeridos a apresentarem as devidas autorizações, para aplicação do EAD, do MEC e do CEE da SEDU/ES.”
(fls. 140/144)

Em suas razões, a apelante sustenta basicamente que
“[...]firmou contrato de prestação de serviços educacionais para jovens e adultos (EJA) junto ao Centro Educacional Pódio, ora segundo apelado[...]”
, o qual ficou responsável pelo
“[...]fornecimento dos históricos escolares e certificados de conclusão com as devidas publicações no Diário Oficial, bem como o diploma[...]”
. Que prestou os serviços como contratado e quem descumpriu a avença foi o segundo recorrido, devendo incidir o disposto no art. 14, §3º, do CDC, a fim de que seja reformada a sentença e julgado improcedentes os pedidos formulados em seu desfavor. (ID. 7846970)

Contrarrazões apresentadas por Cleonice Pedrosa Moreira Costa, pela incolumidade da sentença, majorando-se os ônus sucumbenciais. (ID. 7846972)

É o relatório. Peço dia
.

Vitória, 17 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o caso em apreço cinge-se em aferir se a recorrida deve ser responsabilizada de forma solidária em decorrência da falha na prestação de serviços educacionais, já que após a conclusão do curso supletivo contratado com os demandados, à autora foi entregue um diploma sem validade.

O apelante alega exclusivamente que não pode ser responsabilizado, pois
“[...]firmou contrato de prestação de serviços educacionais para jovens e adultos (EJA) junto ao Centro Educacional Pódio, ora segundo apelado[...]”
, o qual ficou responsável pelo
“[...]fornecimento dos históricos escolares e certificados de conclusão com as devidas publicações no Diário Oficial, bem como o diploma[...]”
.

Ora, não bastassem as alegações da autora de que sequer conhecia o segundo demandado e que contratou apenas com o apelante, bem como que o recorrente não nega a relação jurídica descrita na lide, certo é que de acordo com a jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ, é
“[...]objetiva a responsabilidade do fornecedor no caso de defeito na prestação do serviço, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou o fato do serviço,
ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de causas excludentes de responsabilidade genérica, como força maior ou caso fortuito externo
. É solidária a responsabilidade objetiva entre os fornecedores participantes e favorecidos na mesma cadeia de fornecimento de produtos ou serviços. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.598.606/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 17/12/2020). 4.
Ausente um quadro de configuração de caso fortuito/força maior ou ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, não cabe falar em exclusão da responsabilidade solidária
. [...]” (AgInt no AREsp n. 2.371.722/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

A propósito, ademais, atente-se para os seguintes arestos:

“EMENTA: AGRAVO RETIDO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE ENSINO À DISTÂNCIA - LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - INCIDÊNCIA - NEGATIVA DA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA APÓS A CONCLUSÃO DE CURSO - OBRIGAÇÃO DE FAZER CONFIGURADA - CADEIA DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES DO SERVIÇO - DANO MORAL EXISTENTE - INDENIZAÇÃO EM VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - CUSTAS E HONORÁRIOS BEM SOPESADOS - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.

- À relação havida entre aluno e instituição de ensino aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, havendo solidariedade entre a instituição de ensino e suas parceiras, todas sendo partes legítimas para figurarem no polo passivo do feito.

- Agindo em parceria com outras entidades, em uma verdadeira cadeia de consumo, é dever da instituição de ensino, em solidariedade com suas conveniadas, conceder o diploma à aluna que cumpriu todos os requisitos.

- Deve ser indenizada por danos morais a aluna que enfrenta severa angústia e frustração pelo não-recebimento do diploma após a conclusão do curso, por força de divergências ocorridas entre os fornecedores do serviço, que não podem ser a ela imputadas. Valor adequado da indenização por danos morais, o qual bem atende à sua dupla função: reparatória e pedagógica.

- Conforme o art. 21, parágrafo único do CPC, "Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários". (TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.790528-9/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2015, publicação da súmula em 22/06/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR - COISA JULGADA - REJEIÇÃO - INSTITUIÇÕES DE ENSINO - ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - VALOR DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - INSTITUIÇÕES PARCEIRAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

Considerando que não há identidade dos pedidos constantes da ação anteriormente proposta e a que se encontra em julgamento, conclui-se que não há que se falar em coisa julgada.

- Havendo relação de consumo entre aluno e entidades de ensino organizadoras de curso em parceria, todas estas instituições têm responsabilidade solidária para com o aluno, consoante dispõe o art. 25 § 1º do CDC.

- A instituição de ensino que firma parceria de cooperação técnica com outras fica solidariamente responsável pelo cumprimento de todas as obrigações contraídas com o aluno por qualquer delas.

- Quando da fixação de indenizações decorrentes de danos morais deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0514.10.004694-5/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2013, publicação da súmula em 26/04/2013)

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo, majorando a verba honorária sucumbencial para 17% (dezessete por cento) sobre o proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §11, do CPC, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20/05 a 28/05/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.